Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO AGREGAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ART. 1658, CÓDIGO CIVIL. ALIMENTOS A CÔNJUGE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. DEVIDOS.
1. O art. 1.658 e ss. do Código Civil regula o regime da comunhão parcial e disciplina que se comunicam os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.
2. O pedido genérico é expressamente admitido pelo ordenamento jurídico nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados (art. 324, §1o, do CPC).
3. Os móveis que guarnecem a residência do ex-casal, tendo sido adquiridos na constância da sociedade conjugal, integram o acervo a ser amealhado.
4. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua.
5. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório, observada a capacidade contributiva do alimentante e necessidade do alimentado.
6. O ajuizamento da reconvenção enseja a estipulação de honorários advocatícios (art. 85, §1o, do CPC).
7. Recurso parcialmente provido.